Tribunal: TJES
Processo: 5030091-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030091-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LEIDIANA SIMPLICIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO REALIZADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LEIDIANA SIMPLICIO em face de BANCO BRADESCO SA. Narrou a requerente, em síntese, que é titular do cartão de crédito Bradesco, emitido pelo réu. Aduziu que no dia 27/09/2023, por volta das 21h45, recebeu uma mensagem em seu celular, informando que havia sido realizada uma compra no valor de R$ 4.806,85, na modalidade crédito, na loja BAIXOS SOUND FILM, situada na cidade de Diadema-SP. Alegou que entrou em contato com o serviço de atendimento ao cliente, informando que a compra não foi realizada por ela, já que estava em sua residência, localizada na Serra-ES, tratando- se de uma fraude. Contudo, a compra contestada não foi estornada, razão pela qual, sem saída, efetuou o pagamento. Diante disso, ajuizou a presente demanda, a fim de obter: (i) a condenação do requerido à restituição da quantia de R$ 9.613,70 (nove mil, seiscentos e treze reais e setenta centavos), correspondente ao dobro do valor da compra fraudulenta; (ii) a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação, o banco requerido pugnou pela improcência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - CONDENAR
o requerido a pagar à requerente, a título de danos materiais, a importância de R$ 4.806,85 (quatro mil oitocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

II - CONDENAR
o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado. Aduz, o exercício regular de direito, a inexistência de responsabilidade, atrelando à inexistência de falha na prestação do serviço, assim como ausência de ato ilícito praticado. Por fim, relatou a impossibilidade de repetição de indébito e a necessidade da declaração de inexistência dos danos morais.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso, objetivando a manutenção da sentença guerreada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Por outro lado, a requerente traz aos autos provas de que entrou em contato com a ré a fim de contestar a compra (id.. 34633613), bem como o registro do boletim de ocorrência acerca do ocorrido (id.34633604).

Apesar do requerido afirmar que o uso do cartão se deu em loja física com uso de senha e cartão, não juntou aos autos nenhuma comprovação do alegado, além das telas sistêmicas produzidas de forma unilateral.

Além disso, em análise às faturas carreadas aos autos percebe-se que a requerente nunca utilizou o cartão para pagamento de um valor tão elevado, indo de encontro ao seu perfil de consumo o que deveria ter levantado a suspeita por parte da instituição financeira e bloqueado a transação, até a efetiva confirmação da consumidora.

Assim, concluo que a ré não traz aos autos qualquer fundamento ou documento, que fosse capaz de extirpar do mundo jurídico a sua responsabilidade para com a autora.

[...]

Impende destacar que é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Diante de todo o narrado, entendo que houve falha na prestação de serviços pelo Requerido, de modo que permitiu que houvesse uma fraude na compra efetivada com o cartão da autora, obrigando-a a arcar com um débito inesperado, trazendo um prejuízo que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Além disso, a requerida sequer tentou amenizar o prejuízo quando da reclamação registrada com o estorno do débito.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a recorrida, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, especialmente porque a compra foi efetuada em São Paulo, estado diverso de onde a autora se encontrava no momento da compra, e em valor muito acima do habitual, evidenciando a falha na segurança do Banco.

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora Recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

Desse modo, a empresa Recorrida não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, resta configurada a falha na prestação dos serviços do banco recorrente, tendo em vista a falha na segurança ocorrida e a negativa de solução administrativa, devendo compensar a recorrida pelos danos suportados. Logo, entendo que seja o caso de restituição simples do valor recebido, na forma determinada em sentença.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente.

Isto porque, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que a consumidora foi cobrada indevidamente por compras que não realizou, além de ter sofrido com a falha dos mecanismos de segurança do recorrente, tendo a solução administrativa negada, bem como ficou desamparada por período significativo de tempo, caracterizando inadmissível displicência do prestador de serviço para com a consumidora.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)